Tribunal: STF
Processo: HC 181443
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Inexistência de ato imputado a Tribunal Superior. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça são apontados como autoridades coatoras.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 213, c/c o art. 226, I, do Código Penal. Recebida a denúncia, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312, do CPP.
    3. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A liminar foi indeferida.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a desnecessidade da manutenção da custódia preventiva e a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    7. A parte impetrante não apontou nenhum ato praticado por Tribunal Superior que justifique a competência deste Supremo Tribunal Federal. Esta a redação do art. 102, I, i, da Constituição Federal:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.;” (Grifos acrescentados)
    8. A página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet revela que o habeas corpus mencionado pela defesa (HC 2045041-92.2019.8.26.0000) foi impetrado naquela Corte estadual.
    9. E mais: em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, não verifico qualquer impetração formalizada em favor do ora paciente relacionada à mesma ação penal analisada no presente writ. Fato que impede o conhecimento deste habeas corpus.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator